Tribunal: TJPA
Processo: 0001259-29.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001259-29.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAIMUNDO EDUARDO CHAGAS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 147, DO CPB C/C LEI Nº 11.340/06
. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR INÉPCIA DA INICIAL. CABIMENTO. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Destarte, ao proceder a leitura e análise da peça acusatória, verifica-se que esta preenche os requisitos legais exigidos, descrevendo adequadamente os fatos e as circunstâncias em que ocorrera o delito. Contendo assim, todos os elementos necessários para a compreensão dos fatos a ensejar a acusação e a realização a da ampla defesa, não restando configurada nenhuma das hipóteses de rejeição da inicial, constantes do art. 395 do CPP;

2. Ademais, em crimes como o imputado ao recorrido, além de não deixarem vestígios, são comumente praticados de forma velada, de modo que a palavra da vítima apresenta especial relevo e justifica a devida apuração do crime;

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 20 de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 3° Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Belém/Pa, que recebeu a denúncia em face do cometimento do crime insculpido no art. 147 do CPB.

Narra a denúncia
, à ID 5511761 – Pág. 1/5, que no dia 10.11.2019, aproximadamente 16 h, em residência particular, Tereza Cristina de Assunção Nunes, foi ameaçada por seu ex-companheiro, Raimundo Eduardo Chagas de Jesus, ora recorrido.

Depreendem-se dos autos que o casal conviveu maritalmente por 04 (quatro) anos, possuindo desta relação 1 (uma) filha. Atualmente estão separados, apesar de viverem no mesmo imóvel, que é dividido entre as partes.

Consta que, na data do fato, 31.10.2019, 16h30min, a ofendida teria solicitado que o companheiro efetuasse pagamento de uma corrida de mototáxi que a vítima teria feito. Por esta razão, o ofensor passou a ofender fisicamente a vítima, e lhe ameaçou de mal injusto e grave, caso esta fizesse ocorrência em especializada acerca das ofensas experimentadas.

A vítima temerosa por sua integridade física, compareceu á especializada somente 18 (dezoito) dias após o fato.

Em razões recursais
, ID 5511763 – Pág. 2/11, alega o Ministério Público de 1º grau, que negar a aplicação da Lei Maria da Penha ao caso em apreço equivale a negação dos próprios fins aos quais essa Lei se destina e implica em total desconhecimento sobre a violência de gênero e seus efeitos desastrosos.

Alega que alguns Magistrados têm se recusado a aplicar a Lei Maria da Penha mediante o não recebimento da peça acusatória, ainda que com base em provas produzidas em inquérito policial, o que se credita à pesada herança cultural e à tradição que enraizou a tolerância a violência contra as mulheres.

Aduz que ao definir a expressão violência doméstica, o legislador referiu-se ao tipo de relação, tal como consagrada academicamente em recursos feministas, igualando-o à violência nas relações íntimas.

Afirma que o crime de ameaça exige que o mal prometido deve ser injusto e grave, deve ser daqueles que se encontram na esfera de ação do autor. Assim, a ameaça restou configurada, pois a ação se mostrou capaz de intimidar a vítima, a ponto de ela acionar a polícia.

Esclarece que não há como rejeitar a denúncia com base em inexistência ou insuficiência dos indícios de autoria capazes de comprometer a justa causa para a viabilidade da ação penal.

Assim pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, recebendo a denúncia oferecida em face do recorrido e determinar o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
, à ID 5511764 – Pág. 1/6, a defesa, requer seja
dado total improvimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente, confirmando-se a decisão que rejeitou a denúncia.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 5656637), pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto, para que seja reformada e a denúncia recebida, diante do lastro mínimo probatório, suficientes a indicar a autoria e a materialidade.

É O RELATÓRIO.

SEM REVISÃO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o recorrente contra decisão do Magistrado
a quo
que rejeitou a denúncia anteriormente recebida. Sustenta o membro do
Parquet
,
que a denúncia preenche todos os requisitos legais, descrevendo adequadamente o local dos fatos, com todas as circunstâncias necessárias para a realização da acusação e da ampla defesa do acusado, não restando configurada nenhuma das hipóteses de rejeição da inicial, constantes do art. 395 do CPP.

Anoto que assiste razão ao recorrente.

Lê-se da inicial acusatória (ID 5511761):

(...) Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Belém; (...) vem oferecer DENÚNCIA contra:
RAIMUNDO EDUARDO CHAGAS DE JESUS
(segue a qualificação do acusado) pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: (...)
Narra a denúncia
, à ID 5511761 – Pág. 1/5, que no dia 10.11.2019, aproximadamente 16 h, em residência particular, Tereza Cristina de Assunção Nunes, foi ameaçada por seu ex-companheiro, Raimundo Eduardo Chagas de Jesus, ora recorrido. Depreendem-se dos autos que o casal conviveu maritalmente por 04 (quatro) anos, possuindo desta relação 1 (uma) filha. Atualmente estão separados, apesar de viverem no mesmo imóvel, que é dividido entre as partes. Consta que, na data do fato, 31.10.2019, 16h30min, a ofendida teria solicitado que o companheiro efetuasse pagamento de uma corrida de mototáxi que a vítima teria feito. Por esta razão, o ofensor passou a ofender fisicamente a vítima, e lhe ameaçou de mal injusto e grave, caso esta fizesse ocorrência em especializada acerca das ofensas experimentadas. A vítima temerosa por sua integridade física, compareceu á especializada somente 18 (dezoito) dias após o fato.

(...) Depreende-se do fato narrado que o denunciado praticou o crime de AMEAÇA de mal injusto e grave, ESTE DESCRITO NO ART. 147, DO Código Penal Brasileiro. (...) Do exposto, vem denunciar o acusado com incurso na infração penal combinada com o dispositivo retro citado. Requer que, recebida esta, seja citado, interrogado, processado e condenado, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos da Lei nº 11.343/2006. (...) ROL DE TESTEMUNHAS: 1. TEREZA CRISTINA DE ASSUNÇÃO NUNES; 2. DOMINGOS PAIXÃO NUNES (...)

Como se vê, o Ministério Público descreveu com clareza os fatos imputados, qualificou devidamente o acusado, narrando o dia e local dos fatos ocorridos, informando ainda em seu cabeçalho a Comarca competente, endereçando corretamente a exordial acusatória, ademais a testemunha arrolada encontra-se exaustivamente qualificadas nos termos de seus depoimentos perante a autoridade policial.

Analisando a decisão combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
rejeitou a denúncia por considerá-la inepta. Destarte, ao proceder a leitura e análise da peça acusatória, verifica-se que esta preenche os requisitos legais exigidos, descrevendo adequadamente os fatos e as circunstâncias em que ocorrera o delito. Contendo assim, todos os elementos necessários para a compreensão dos fatos a ensejar a acusação e a realização a da ampla defesa, conforme estabelecido no art. 41, do CPB, não restando configurada nenhuma das hipóteses de rejeição da inicial, constantes do art. 395 do CPP. Vejamos:

Art. 41.

A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

I - for manifestamente inepta;
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Não possuindo assim, a peça acusatória qualquer vício capaz de impor sua rejeição como procedeu o magistrado singular. Ao contrário, depreende-se que há evidentes indícios de autoria e materialidade da conduta típica atribuída ao recorrido, suficientes para a deflagração da persecução penal.

Ademais, como é cediço, quando o crime é praticado por mais de uma pessoa, como no caso em análise não se exige, para a propositura da denúncia, a descrição pormenorizada da conduta de cada acusado, o que deverá ser delineado no decorrer da ação penal.

Nesse sentido, trago a colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. APONTADA INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AFRONTA AO ART. 395, INCISOS I E III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTATUÍDOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APTIDÃO FORMAL DA PEÇA PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL NA FASE PROCESSUAL. CONSTATAÇÃO. CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA DENUNCIADA. TEMPERAMENTOS. ACEITAÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).

2.
Na espécie, conforme consignado no aresto recorrido,
a denúncia não se apresenta manifestamente inepta, eis que descreve fato típico com todas as suas circunstâncias e possui respaldo mínimo probatório, suficiente para ensejar o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal.

3. (...).

4. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1333052/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019).

Ademais, em crimes como o imputado ao recorrido, além de não deixarem vestígios, são comumente praticados de forma velada, de modo que a palavra da vítima apresenta especial relevo e justifica a devida apuração do crime.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTMA. COERÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. SUFICIÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO EXTRAPOLADO. RECURSO PROVIDO.

-
Em se tratando de crimes que envolvem violência contra mulher, em razão de relação de afeto entre o agressor e a vítima, as declarações da ofendida merecem especial relevo.

-
A deflagração da ação penal pode ocorrer com base, exclusivamente, na segura e coerente palavra da vítima, sobretudo se não há, a princípio, motivos para desacreditá-la.

- (...)

- (...)

(TJMG – Rec. em Sentido Estrito 1.0363.15.005176-3/001, Relator (a): Des. (a) Beatriz Pinheiro Caires, julgado em 18/05/2017).

Cumpre ainda transcrever brilhante entendimento da Douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves,
“(...) há indícios suficientes de autoria e materialidade, mostrados nos autos do Inquérito Policial, para justificar o recebimento da Denúncia. Estes embasados nos depoimentos testemunhais e da vítima, todos em sede de IPL, tendo inclusive sido informado que o Acusado confessou o crime, na Polícia.(...) A Decisão de fls. 52/54 (ID 5511762), merece reforma, porque foi equivocada. Precisa com urgência ser revista, porque na ação delituosa contra a vítima, consta indícios de autoria e materialidade, para ensejar o recebimento da Denúncia, para cesse contra essa mulher essa violência.(...)”.

Dessa forma, estando perfeitamente observados os pressupostos do art. 41 do CPP, incabível a rejeição da denúncia.

Ante o exposto, corroborando parecer ministerial,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida de rejeição da denúncia, determinando o seu recebimento e, por conseguinte, o prosseguimento da ação penal.

É O VOTO.

Belém/Pa,
13
de setembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021